Tribunal: STF
Processo: ARE 1395620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMAAGRÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROSMORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.



    1. O valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido,porquanto embasado no conceito de justa indenização (CF, art. 50 ,XXIV), bem como nos arts. 26 do Decreto-Lei 3.365/41 e 12 da Lei 8.629/93, segundo o qual o valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação, refletindo o preço atual de mercado do imóvel.



    2. Juros de mora devidos à razão de 6% ao ano, a partir do dia 10 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41.



    3. Juros compensatórios devidos desde a data da imissão na posse,tendo como base de cálculo a diferença entre os 80% do preço ofertado e o valor do bem, definido judicialmente. Os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de11.06.1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13.09.2001 e, apartir de então, em 12% ao ano. A improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios.



    4. De acordo com o art. 19, § 1°, da Lei Complementar 76/93, os honorários de advogado, no processo de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária, serão fixados em até 20 porcento sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, regra que foi observada pela sentença.



    5. Nos termos do art. 19 da Lei Complementar n° 76/93, as despesas judiciais, incluindo os honorários periciais, constituem encargos do sucumbente, assim entendido o expropriante (INCRA),na hipótese de o valor da indenização ser superior ao preço oferecido.



    6. Apelação do INCRA parcialmente provida para alterar a forma de incidência dos juros compensatórios. Apelação do espólio de Edmar Ferreira Martins desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte o do INCRA a fim de adequar o acórdão ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF, emprestando-lhes efeitos infringentes para afastar do valor da indenização a incidência dos juros compensatórios, e rejeitados os do Espólio de Edmar Ferreira Martins. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XXII, XXIV, LIV e LV, e 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/03/2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Avaliação. Justa indenização. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 647.361-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2014) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa e prévia indenização. Valor indenizatório obtido por perícia técnica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.244.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente